Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-15.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700183-15.2024.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) APELANTE: WANDER DOS SANTOS RORIZ AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista à Procuradoria de Justiça, para resposta ao agravo interno de ID 74042914. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator